Tribunal: TJSP
Processo: 2219426-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Interdição - Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela diante da ausência de comprovação da incapacidade do agravado para os atos da vida civil e a gratuidade da justiça ao autor - Inconformismo - Alegação de que o agravado sofre de graves transtornos mentais (esquizofrenia), estando totalmente impossibilitado de gerir, por si só, sua vida civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Interdição - Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela diante da ausência de comprovação da incapacidade do agravado para os atos da vida civil e a gratuidade da justiça ao autor - Inconformismo - Alegação de que o agravado sofre de graves transtornos mentais (esquizofrenia), estando totalmente impossibilitado de gerir, por si só, sua vida civil, pleiteando, ainda, a gratuidade da justiça – Concessão da gratuidade da justiça ao autor pelo juízo monocrático – Recurso não conhecido, nesta parte - Hipótese em que não restou suficientemente comprovada a incapacidade do agravado para o exercício da vida civil - Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações que embasaram o pedido de antecipação de tutela - Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219426-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SYDNEY ABRANCHES RAMOS FILHO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219426-82.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219426-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SYDNEY ABRANCHES RAMOS FILHO
AGRAVADO: PEDRO LUIZ DA SILVA ABRANCHES RAMOS (Interditando)
JUÍZA: ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
VOTO No 22.852
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Interdição -
Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
diante da ausência de comprovação da incapacidade do
agravado para os atos da vida civil e a gratuidade da
justiça ao autor - Inconformismo - Alegação de que o
agravado
sofre
de
graves
transtornos
mentais
(esquizofrenia), estando totalmente impossibilitado de gerir,
por si só, sua vida civil, pleiteando, ainda, a gratuidade da
justiça Concessão da gratuidade da justiça ao autor pelo
juízo monocrático Recurso não conhecido, nesta parte -
Hipótese em que não restou suficientemente comprovada a
incapacidade do agravado para o exercício da vida civil -
Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das
alegações que embasaram o pedido de antecipação de
tutela - Recurso desprovido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Família e das Sucessões do
Foro Central da Comarca de São Paulo, em Ação de Interdição proposta por
SYDNEY ABRANCHES RAMOS FILHO contra PEDRO LUIZ DA SILVA
ABRANCHES RAMOS, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
determinar a interdição do réu e conceder a sua curatela provisória para o autor,
indeferindo, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.
O agravante pugna pela reforma da r. decisão
alegando, em síntese, que faz jus a concessão da gratuidade da justiça, bem como que
o agravado sofre de graves transtornos mentais (demência grave esquizofrenia),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219426-82.2020.8.26.0000 -V
3
estando totalmente impossibilitado de gerir, por si só, sua vida civil.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações judiciais, sem
apresentação de contraminuta.
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
De início, deixo de conhecer do pedido de
concessão da gratuidade da justiça, porque a MM. Juíza monocrática deferiu a fls.
122, da origem, a gratuidade ao autor.
Como é cediço, a antecipação da tutela sem a
oitiva da parte contrária é medida excepcional e, por tal razão, só pode ser deferida
quando há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações,
acompanhada do fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
A respeito, leciona Athos Gusmão Carneiro:
“a antecipação da tutela depende de que a 'prova
inequívoca'
convença
o
magistrado
da
'verossimilhança' das alegações do autor. Mas tais
pressupostos não são bastantes. É mister que aos
mesmos se conjugue 'fundado receio', com amparo
em dados objetivos, de que a previsível demora no
andamento do processo cause ao demandante 'dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219426-82.2020.8.26.0000 -V
4
irreparável' ou de difícil reparação” (Da antecipação
da tutela, 6a ed., Forense, 2005, p. 19)
No caso em apreço, ao contrário do que se
sustenta nas razões recursais, não se verifica a hipótese autorizadora da interdição do
agravado e a nomeação do agravante como seu curador provisório.
Isso porque, conforme bem observou a ilustre
Procurado de Justiça “Inicialmente, anoto ser evidente a dificuldade para se
aquilatar, em cognição sumária, eventual imprescindibilidade da nomeação
imediata de Curador Provisório ao interditando (ora Agravado), tendo em vista a
debilidade da prova carreada aos autos, que não demonstra a alegada incapacidade
(”ausente laudo que comprove a alegada incapacidade do requerido para a prática
de atos da vida civil”: fls. 95).
Na dicção da zelosa Promotora de Justiça de
primeiro grau, “o laudo juntado nas fls. 90/91 não traz a informação da
incapacidade do Requerido para a prática dos autos da vida civil” (fls. 94 do
processo principal).
No caso dos autos, constata-se a preocupação
do Juízo quanto à preservação dos interesses do interditando, presumivelmente
relativamente incapaz. Imprescindível o contraditório.
Vale lembrar, ainda, na esteira de precedente
jurisprudencial que “cabe ao juiz, na direção do processo e na condição de
destinatário final e imediato das provas, deferir ou indeferir a dilação das provas
requeridas pelas partes, bem como determinar a produção sempre que entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219426-82.2020.8.26.0000 -V
5
necessário, afastar aquelas desnecessárias, inúteis ou procrastinatórias” (Agravo de
Instrumento No 70057383143, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 14/03/2014).
O artigo 370, do Código de Processo Civil
reflete a discricionariedade do Magistrado na determinação das provas, dispondo:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
“Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (verbis, cfr. fls.
19/20).
Desse
modo,
diante
da
ausência
de
comprovação da incapacidade do agravado para o exercício da vida civil, de rigor a
manutenção da decisão recorrida.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“INTERDIÇÃO - Pedido de curatela provisória negado -
Agravado orientado no tempo e espaço, bem como acerca de
fatos notórios da vida cotidiana e que tem consciência da
realidade e do seu vício, narrando a vontade de tratar-se -
Pretensão prematura - Quadro probatório incompleto, que
não recomendava o deferimento da medida - Incapacidade
para os atos da vida civil não provada - Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219426-82.2020.8.26.0000 -V
6
parecer médico/psiquiátrico - Decisão mantida
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n°
0125213-36.2011.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado,
Relator MENDES PEREIRA, julgado 14.12.2011).
Desse modo, forçoso concluir que inexiste
prova inequívoca da verossimilhança das alegações da agravante que possibilite a
antecipação da tutela formulada na petição inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na
parte conhecida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator